Tribunal: TJES
Processo: 5017286-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017286-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA CRISTINA VARGAS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Embargos à Execução, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do feito. A agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, que o financiamento de veículo e a contratação de advogado particular não afastam a benesse e requer a concessão de efeito suspensivo para evitar a extinção do processo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou suficientemente sua condição de hipossuficiência financeira para fins de concessão da assistência judiciária gratuita, diante da existência de elementos nos autos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e os arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil asseguram a assistência judiciária gratuita à parte que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção
juris tantum
de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

O magistrado pode indeferir o benefício da gratuidade quando existirem fundadas razões que infirmem a alegação de miserabilidade jurídica.

A execução originária envolve instrumento particular de confissão de dívida no valor de R$ 278.900,00, com parcelas mensais pactuadas de R$ 4.949,93, circunstância que gera dúvida fundada acerca da alegada incapacidade financeira da agravante.

A pesquisa realizada via SISBAJUD identificou a existência de contas bancárias em diversas instituições financeiras em nome da agravante, que, mesmo intimada, deixou de apresentar os respectivos extratos bancários.

A omissão da agravante viola o dever de cooperação processual e impede a adequada aferição de sua real situação econômica, justificando a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.

A assistência judiciária gratuita constitui garantia destinada aos efetivamente necessitados, não podendo ser utilizada como privilégio indevido em detrimento do custeio da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, passível de afastamento por elementos concretos constantes dos autos.

A existência de obrigações financeiras expressivas e de movimentação bancária relevante pode justificar a exigência de comprovação adicional da alegada incapacidade econômica.

O não atendimento à determinação judicial para apresentação de documentos financeiros impede a comprovação da hipossuficiência e autoriza o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende
ANA CRISTINA VARGAS
(Id. 16432921), ver reformada a decisão interlocutória (Id. 16432929) que, em sede de Embargos à Execução (nº 5009308-39.2025.8.08.0021), indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e fixou prazo de cinco dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese:
(i)
que a simples declaração de hipossuficiência emitida por pessoa natural goza de presunção
juris tantum
de veracidade, sendo suficiente para a concessão da benesse;
(ii)
que o financiamento de veículo, por si só, não impede a concessão da justiça gratuita, devendo-se considerar a situação financeira atual e não pretérita;
(iii)
que a contratação de advogado particular não descaracteriza a condição de hipossuficiência; e
(iv)
a necessidade de atribuição de efeito suspensivo para evitar a extinção do processo na origem por falta de preparo.

Em sede de cognição sumária (Id. 16473873), proferi decisão in
deferindo o
pedido de atribuição de efeito
suspensivo
ao recurso,
por entender que não foram preenchidos os requisitos legais, a saber, a probabilidade do direito e o risco de dano
.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do agravo de instrumento interposto e passo ao exame do mérito.

Conforme exposto na decisão que indeferiu a pretensão de efeito suspensivo ao recurso, a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra,
“a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
j
uris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Após a análise dos autos, observa-se que o juízo de origem agiu em conformidade com o dever de cautela ao determinar a emenda à petição inicial. Verificou-se que a ação de origem envolve a execução de um título extrajudicial (Instrumento Particular de Confissão de Dívidas) no valor de R$ 278.900,00, cujas parcelas mensais acordadas eram de
R$ 4.949,93
.

O fato de a agravante ter assumido obrigações financeiras dessa magnitude e quitado as primeiras prestações gera dúvida fundada sobre a alegação de miserabilidade extrema.

Ademais, após pesquisa via sistema SISBAJUD identificou-se a existência de contas mantidas pela recorrente em diversas instituições financeiras (Banco do Brasil, Itaú, CEF, Bradesco, Inter, PicPay, etc.).
Intimada a apresentar os respectivos extratos, a agravante manteve-se inerte quanto a este ponto específico, não fornecendo justificativa plausível para a omissão.

Tal conduta processual viola o dever de colaboração e impede o julgador de aferir a real capacidade financeira da postulante.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, visto que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar satisfatoriamente sua condição de hipossuficiência após provocação judicial específica.

A assistência judiciária gratuita é garantia voltada aos efetivamente necessitados, não podendo ser convertida em privilégio em detrimento do custeio da prestação jurisdicional pela coletividade.

Do exposto, e por tudo mais que consta nos autos,
conheço
do recurso e a ele
nego
provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________